Tribunal: TJES
Processo: 5002869-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002869-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: G. S. M. e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA DE VISITAÇÃO E ALIMENTOS. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DA ALIMENTANDA NO CURSO DA DEMANDA. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos do entendimento do c. STJ, "
o princípio do juízo imediato, previsto no art. 147, I e II, do ECA, desde que firmemente atrelado ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, sobrepõe-se às regras gerais de competência do CPC".
Assim, "
a regra da perpetuatio jurisdictionis, estabelecida no art. 87 do CPC, cede lugar à solução que oferece tutela jurisdicional mais ágil, eficaz e segura ao infante, permitindo, desse modo, a modificação da competência no curso do processo, sempre consideradas as peculiaridades da lide
" (CC 111.130/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 1º/2/2011).

2. As peculiaridades da lide, analisadas à luz dos argumentos expostos pela alimentanda e sua genitora, bem como pela douta Procuradora de Justiça, evidenciam que se faz presente a excepcionalidade necessária à mitigação do princípio da perpetuação da jurisdição, a ensejar o deslocamento da competência para julgamento do feito ao Juízo da Comarca onde agora reside a infante, com sua genitora, em atendimento ao melhor interesse da criança.

3
. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5002869-12.2024.8.08.0000

Agravante: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Agravados: G.S.M., Valdirene Soares dos Santos e Alexandre Schieffler Venturini Malta

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara de Família de Vila Velha nos autos da ação de modificação de cláusula de visitação e alimentos ajuizada por Valdirene Soares dos Santos e G.S.M. contra Alexandre Schieffler Venturini Malta, que reconheceu a incompetência do Juízo de Vila Velha/ES para o processamento da demanda, determinando a remessa dos autos à Comarca de Serra/ES.

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão sustentando, em síntese, que (a) não há de se falar em incompetência do Juízo de Vila Velha, visto que, em se tratando de competência relativa em razão do território, é a mesma estabelecida no momento da propositura da ação e não se modifica por fatos supervenientes, como no caso, mudança de residência; (b) inobstante ter sido a ação proposta perante o Juízo competente (originário), em casos de demanda envolvendo menores, pode ocorrer o seu deslocamento com vistas ao atendimento ao absoluto e prioritário interesse da criança ou do adolescente; (c) a competência somente pode ser deslocada por decisão judicial para o atendimento do interesse da menor; (d) o feito está maduro para julgamento, não tendo as partes formulado qualquer pedido de provas e tendo, inclusive, o Ministério Público apresentado seu parecer final, restando somente decisão final do Juízo. Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo. (id nº 7672470)

Contrarrazões ofertadas por G.S.M. (menor) e Valdirene Soares dos Santos, pugnando pelo não provimento do recurso. (id nº 7960136)

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo não provimento do recurso. (id nº 8813173).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra decisão proferida nos autos da ação de modificação de cláusula de visitação e alimentos ajuizada por Valdirene Soares dos Santos e G.S.M. contra Alexandre Schieffler Venturini Malta, que reconheceu a incompetência do Juízo de Vila Velha/ES para o processamento da demanda, determinando a remessa dos autos à Comarca de Serra/ES.

Em que pese haver deferido o pedido de efeito suspensivo, em reapreciação dos autos verifico que o recurso não merece provimento.

De fato, como afirmei na decisão inicial,
a competência é determinada no momento da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta (artigo 43 do CPC/15). Assim, a mudança de domicílio do autor da ação de alimentos durante o curso do processo não é, em regra, suficiente para alteração da competência para o julgamento do feito, prevalecendo o princípio da perpetuação da jurisdição.

Contudo, "
o princípio do juízo imediato, previsto no art. 147, I e II, do ECA, desde que firmemente atrelado ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, sobrepõe-se às regras gerais de competência do CPC".
Assim, "
a regra da perpetuatio jurisdictionis, estabelecida no art. 87 do CPC, cede lugar à solução que oferece tutela jurisdicional mais ágil, eficaz e segura ao infante, permitindo, desse modo, a modificação da competência no curso do processo, sempre consideradas as peculiaridades da lide
" (CC 111.130/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 1º/2/2011).

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVIDA POR MENOR. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DO EXEQUENTE NO CURSO DA LIDE. MENOR HIPOSSUFICIENTE. INTERESSE PREPONDERANTE DESTE. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS (ART. 87 DO CPC). MUDANÇA PARA O MESMO FORO DE DOMICÍLIO DO GENITOR/ALIMENTANTE. CONFLITO CONHECIDO.

1. A mudança de domicílio do autor da ação de alimentos durante o curso do processo não é, em regra, suficiente para alteração da competência para o julgamento do feito, prevalecendo o princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 87 do CPC, segundo o qual a competência se define no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia.

2. Entretanto, "o princípio do juízo imediato, previsto no art. 147, I e II, do ECA, desde que firmemente atrelado ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, sobrepõe-se às regras gerais de competência do CPC". Assim, "a regra da perpetuatio jurisdictionis, estabelecida no art. 87 do CPC, cede lugar à solução que oferece tutela jurisdicional mais ágil, eficaz e segura ao infante, permitindo, desse modo, a modificação da competência no curso do processo, sempre consideradas as peculiaridades da lide" (CC 111.130/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 1º/2/2011).

3. O caráter continuativo da relação jurídica alimentar, conjugado com a índole social da ação de alimentos, autoriza que se mitigue a regra da perpetuatio jurisdictionis.

4. Atenta a essas circunstâncias, já decidiu esta colenda Corte Superior que o foro competente para a execução de alimentos é o do domicílio ou da residência do alimentando (art. 100, II, do CPC), mesmo na hipótese em que o título judicial exequendo seja oriundo de foro diverso. Nesse caso, a especialidade da norma insculpida no art. 100, II, do CPC prevalece sobre aquela prevista no art. 575, II, do mesmo diploma legal.

5. Assim, se a mudança de domicílio do menor alimentando ocorrer durante o curso da ação de execução de alimentos, como ocorreu na hipótese, não parece razoável que, por aplicação rígida de regras de estabilidade da lide, de marcante relevância para outros casos, se afaste a possibilidade de mitigação da regra da perpetuatio jurisdictionis.

6. Ademais, no caso em tela, o menor e a genitora se mudaram para o mesmo foro do domicílio do genitor, nada justificando a manutenção do curso da lide na comarca originária, nem mesmo o interesse do próprio alimentante.

7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 3ª Vara de Cajazeiras - PB. (CC n. 134.471/PB, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 27/5/2015, DJe de 3/8/2015.)

Analisando as peculiaridades da lide, agora à luz dos argumentos expostos pela alimentanda e sua genitora, bem como pela douta Procuradora de Justiça, denota-se que se faz presente a excepcionalidade necessária à mitigação do princípio da perpetuação da jurisdição, a ensejar o deslocamento da competência para julgamento do feito ao Juízo da Comarca onde agora reside a infante, com sua genitora.

Como se extrai do parecer ministerial de 2º grau, “
a partir das informações constantes nos autos, não há dúvidas de que a menor e sua genitora passaram a residir na cidade de Serra. Assim, me filio ao entendimento de que em uma eventual execução de alimentos, ou qualquer desdobramento ainda possível nos autos, me parece razoável que seja a demanda processada e julgada em Juízo próximo à residência da menor
.”.

Afirmou a alimentanda que “
as agravadas mudaram-se para o Município de Serra, de modo que manter a competência no juízo de Vila Velha/ES é desconsiderar que o acesso à justiça tornar-se-ia mais gravoso, à medida que, para quaisquer atos e comparecimentos presenciais, a genitora e a menor teriam que se deslocar de um município para o outro, o que interferiria na rotina regular de ambas
.”.

Dessa forma, em atendimento ao princípio do melhor interesse da criança, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 05.08.2024 a 09.08.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.